Tribunal: TCU
Processo: 020.843/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 517017, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 517017, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO EM 25 NUCLEOS NO MUNICIPIO DE RECIFE - PE. (no da TCE no sistema: 1871/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12997/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 020.843/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Fernando de Oliveira Barros (XXX.347.954-XX); Instituto de Planejamento e Apoio Ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (02.197.495/0001-16). 1.2. Entidade: Instituto de Planejamento e Apoio Ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.